Tribunal: STJ
Processo: 5258817-07.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227068 - RS(2025/0442295-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO DA SILVA PINTO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BERNARDES STEYER - RS134581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO,
HABEAS CORPUS
NA
FORMA
TENTADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
S
DE
OFÍCIO.

HABEAS
CORPU
INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias à vista da
gravidade concreta do modus operandi — disparos de arma de fogo
contra policiais civis e posterior atropelamento de um deles com o
veículo em fuga —, somada a indícios de contumácia delitiva
(condenação definitiva por porte de arma e ação penal em curso por
homicídio triplamente qualificado tentado), quadro que evidencia risco
atual à ordem pública.
2. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera. A
contemporaneidade foi corretamente reconhecida a partir da
persistência dos riscos que a cautelar busca evitar, não se limitando ao
intervalo temporal entre o fato e a decretação da medida, em
consonância com julgados desta Corte.
3. As medidas cautelares do
do CPP foram corretamente
art. 319
reputadas insuficientes diante da periculosidade revelada pelo modo de
execução e risco de reiteração delitiva.
4. As condições pessoais favoráveis — residência fixa, labor lícito e
paternidade — não impedem a custódia cautelar quando presentes
fundamentos concretos do
do CPP.
art. 312
5. O pedido de
de ofício não se presta como sucedâneo
habeas corpus
recursal, cabendo apenas por iniciativa do órgão julgador diante de
ilegalidade flagrante, o que não se verifica.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55814910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e20e586e-123d-461e-8b43-8ef168201005

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e20e586e-123d-461e-8b43-8ef168201005

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227068 - RS(2025/0442295-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO DA SILVA PINTO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BERNARDES STEYER - RS134581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO,
HABEAS CORPUS
NA
FORMA
TENTADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
S
DE
OFÍCIO.

HABEAS
CORPU
INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias à vista da
gravidade concreta do modus operandi — disparos de arma de fogo
contra policiais civis e posterior atropelamento de um deles com o
veículo em fuga —, somada a indícios de contumácia delitiva
(condenação definitiva por porte de arma e ação penal em curso por
homicídio triplamente qualificado tentado), quadro que evidencia risco
atual à ordem pública.
2. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera. A
contemporaneidade foi corretamente reconhecida a partir da
persistência dos riscos que a cautelar busca evitar, não se limitando ao
intervalo temporal entre o fato e a decretação da medida, em
consonância com julgados desta Corte.
3. As medidas cautelares do
do CPP foram corretamente
art. 319
reputadas insuficientes diante da periculosidade revelada pelo modo de
execução e risco de reiteração delitiva.
4. As condições pessoais favoráveis — residência fixa, labor lícito e
paternidade — não impedem a custódia cautelar quando presentes
fundamentos concretos do
do CPP.
art. 312
5. O pedido de
de ofício não se presta como sucedâneo
habeas corpus
recursal, cabendo apenas por iniciativa do órgão julgador diante de
ilegalidade flagrante, o que não se verifica.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55815247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:25
Código de Controle do Documento: c5947a64-cbbb-43bb-bacb-0db778cc832f

Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO DA SILVA PINTO
contra decisão que negou provimento ao recurso em
interposto contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC n. 5258817-
07.2025.8.21.7000).
Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do agravante pela
suposta prática de homicídio duplamente qualificado tentado contra policiais civis, com
relato de disparos de arma de fogo e atropelamento, em contexto de abordagem em local
conhecido pelo tráfico de drogas, havendo menção a condenação definitiva por porte de
arma de fogo e a ação penal em curso por homicídio triplamente qualificado tentado (e-
STJ fls.
).
103/105
A defesa registra cronologia processual com recebimento da denúncia em
decreto prisional em 1o/
citação em
resposta à acusação em
27/6/2025,
7/2025,
10/7/2025,
designação de audiência para
e cumprimento do mandado em
18/8/2025,
11/11/2025
(e-STJ fls.
).
29/8/2025
115/120
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus
Rio Grande do Sul, insurgindo-se contra o decreto de prisão preventiva, tendo o Tribunal
denegado a ordem (e-STJ fls.
).
a quo
49/56
Na sequência, foi interposto recurso em
perante esta Corte,
habeas corpus
sustentando insuficiência de fundamentos relativos ao
e ausência de
periculum libertatis
contemporaneidade entre os motivos da cautelar e sua efetivação, com pedido de
revogação da prisão preventiva (e-STJ fls.
).
58/69
O recurso não foi provido pela decisão agravada, que manteve a prisão
preventiva com base na gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante e em
indícios de contumácia delitiva, afastando a alegada ausência de contemporaneidade (e-
STJ fls.
).
102/110
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa alega
114/126
ausência de contemporaneidade da medida cautelar, porque o decreto prisional foi
proferido cerca de dois meses após os fatos e cumprido cerca de quatro meses depois,
sem fatos novos supervenientes, período em que o agravante foi citado, apresentou
resposta e havia audiência designada.
Aduz inexistência de
demonstrado por circunstâncias
periculum libertatis
concretas e contemporâneas, bem como ofensa à presunção de inocência. Sustenta que
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e devem ser a primeira opção,
nos termos do
§ 6o, do CPP, inexistindo fundamentação idônea e individualizada
art. 282,
Documento eletrônico VDA55815247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:25
Código de Controle do Documento: c5947a64-cbbb-43bb-bacb-0db778cc832f

para afastá-las. Ressalta ser indevida a utilização de outra ação penal, relativa a fatos
ocorridos há mais de sete anos e com instrução não encerrada, como elemento para
justificar a prisão preventiva, por afrontar a presunção de inocência
Invoca as condições pessoais favoráveis — residência fixa, trabalho lícito
como motorista de aplicativo e paternidade de cinco filhos — evidenciam a
desnecessidade da segregação.
Assevera, ainda, inexistirem apreensões de objetos ilícitos no cumprimento do
mandado e ausência de novos delitos após os fatos.
Pleiteia a concessão da ordem para relaxamento ou revogação da prisão
preventiva e expedição de alvará de soltura; requer, ainda, a concessão da ordem de
ofício, em caso de não conhecimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada enfrentou adequadamente as alegações defensivas e
concluiu pela manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta da
conduta e de indícios de contumácia delitiva, afastando a tese de ausência de
contemporaneidade (e-STJ fls.
).
104/110
Com efeito, consta que, supostamente para evitar abordagem policial em local
conhecido pelo tráfico de drogas, o agravante teria efetuado disparos de arma de fogo
contra policiais e, na condução de veículo, atropelado um deles, havendo registro de
condenação definitiva por porte de arma de fogo e de ação penal em curso por homicídio
triplamente qualificado tentado (e-STJ fls.
). Em tal quadro, a medida cautelar
102/105
extrema foi considerada necessária para a garantia da ordem pública.
No agravo, a defesa sustenta ausência de contemporaneidade, porque a prisão
foi decretada cerca de dois meses após os fatos e cumprida quatro meses depois, sem
fatos novos, período em que o agravante foi citado, apresentou resposta e houve
designação de audiência (e-STJ fls.
).
115/120
A tese não procede.
A decisão agravada foi clara ao afirmar que “a alegada demora de
aproximadamente dois meses entre os fatos e o decreto de prisão preventiva é imaterial.
Não há falar em ausência de contemporaneidade. Efetivamente, constata-se uma
multiplicidade dos indícios de risco à ordem pública, pela gravidade concreta do delito e
pelos indícios de contumácia delitiva, inclusive em crimes violentos” (e-STJ fl. 107).
Documento eletrônico VDA55815247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:25
Código de Controle do Documento: c5947a64-cbbb-43bb-bacb-0db778cc832f

A linha adotada está em consonância com julgados desta Corte, segundo os
quais, em contexto de crimes violentos e elementos de reiteração, a contemporaneidade
não se mede apenas pela data do fato, mas pela persistência dos riscos protegidos pela
cautelar. A propósito, o acórdão trouxe julgados nos moldes de que “a preservação da
ordem pública justifica a prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime e suas
circunstâncias evidenciam a periculosidade social do agente e o risco fundado de
reiteração delitiva” (AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
202.155/TO,
Cruz, Sexta Turma, DJe de
e-STJ fl. 105), e de que “a própria natureza do
7/11/2024,
delito de integrar organização criminosa [...] reforça a contemporaneidade do decreto
prisional” (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
752.232/SP,
Quinta Turma, DJe de
e-STJ fl. 108), adotando, mutatis mutandi, a mesma
16/8/2022,
diretriz de mitigação da regra da contemporaneidade quando presentes riscos atuais.
A defesa afirma inexistência de
contemporâneo e
periculum libertatis
concreto, e que medidas cautelares diversas seriam suficientes, devendo ser a primeira
opção, nos termos do
§ 6o, do CPP (e-STJ fls.
e
).
art. 282,
115/116
123/125
Não lhe assiste razão. O decreto cautelar fundamentou a necessidade de
segregação para resguardar a ordem pública, à luz do modus operandi descrito —
disparos contra policiais e atropelamento — e de indícios de reiteração em crimes graves
(e-STJ fls.
).
117/118
A decisão agravada manteve essa conclusão, registrando que a prisão não se
apoiou na gravidade em abstrato, mas em “aspectos bem explicitados nos autos” (e-STJ
fl. 105). Em tais circunstâncias, mostra-se idônea a conclusão pela insuficiência das
medidas do
do CPP, como também reconhecem os julgados citados, que
art. 319
assinalam que “as peculiaridades que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública” (RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
153.000/AL,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
e-STJ fl. 106).
28/10/2021,
No ponto em que a defesa invoca condições pessoais favoráveis — residência
fixa, labor lícito como motorista de aplicativo e paternidade de cinco filhos — para
afastar a prisão preventiva e sustenta violação à presunção de inocência (e-STJ fls.
), a alegação não se sustenta.
122/125
A decisão agravada explicitou que a legitimidade da cautelar não depende de
juízo de certeza, por possuir natureza indiciária e vocação de tutela de riscos à ordem
pública (e-STJ fl. 110), e reiterou que o fundamento foi extraído da gravidade concreta e
da probabilidade de reiteração, elementos que prevalecem sobre condições subjetivas
favoráveis quando demonstrada a necessidade da medida extrema.
Documento eletrônico VDA55815247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:25
Código de Controle do Documento: c5947a64-cbbb-43bb-bacb-0db778cc832f

Também não procede a invocação isolada da ausência de apreensão de objetos
ilícitos no cumprimento do mandado, pois tal circunstância, ainda que verdadeira, não
descaracteriza o quadro pretérito de risco delineado pelas instâncias ordinárias e
reafirmado na decisão agravada, fundado no modo de execução do delito e nos indícios
de contumácia (e-STJ fls.
e
).
119/120
104/110
Quanto à objeção ao emprego de outra ação penal em curso para justificar a
cautelar, por suposta afronta à presunção de inocência, é de se registrar que a decisão
agravada não se valeu de processos em andamento como elemento autônomo e
suficiente, mas como um dos dados do contexto fático, somado à condenação definitiva
por porte de arma, à gravidade concreta e ao modo de agir, para evidenciar risco de
reiteração e periculosidade, dentro da análise típica do
do CPP (e-STJ fls.
art. 312
e
). Tal uso, na senda dos julgados mencionados pela decisão agravada,
102/105
104/110
não traduz execução antecipada da pena, mas ponderação cautelar do risco.
Por fim, no que toca ao pleito de concessão de ordem de ofício, a defesa
requer a medida em caso de não conhecimento, afirmando ilegalidade patente (e-STJ fl.
124). A concessão de
de ofício pressupõe a detecção, pelo órgão julgador,
habeas corpus
de ilegalidade flagrante, não servindo como sucedâneo para suprir eventuais falhas
recursais ou para rediscussão da matéria já suficientemente apreciada. “[A] concessão de
de ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do
habeas corpus
recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada
ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.608.923/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
. No caso, como visto, não há
3/12/2024)
constrangimento ilegal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:25
Código de Controle do Documento: c5947a64-cbbb-43bb-bacb-0db778cc832f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0442295-1
RHC 227.068 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 51506608220258210001 52588170720258217000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BRUNO DA SILVA PINTO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BERNARDES STEYER - RS134581
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO DA SILVA PINTO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BERNARDES STEYER - RS134581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548501:650128470@
2025/0442295-1 - RHC 227068 Petição : 2025/0111816-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:23
Código de Controle do Documento: BF24D72A-3DEC-468C-9788-7B06959B5F46